Tribunal: TCU
Processo: 008.445/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 007603/2020-72, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função CIENCIA E TECNOLOGIA, que teve como objeto Bolsa Exterior - Acid Coagulation Off Natural Rubber Latex. (no da TCE no sistema: 2781/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 2500/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 143, V, "b", nos termos do art. 217 do Regimento Interno, ambos do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em autorizar o recolhimento parcelado do débito a que se refere o subitem 9.1 do Acórdão 12573/2023-TCU-Primeira Câmara em 72 (setenta e duas) parcelas mensais e consecutivas, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir correção monetária sobre o valor de cada parcela; e em alertar o responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; dando-se ciência desta deliberação ao responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), de acordo com os pareceres proferidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.445/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Guilherme de Oliveira Reis (XXX.148.460-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.